Tribunal: STF
Processo: HC 92754
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Prisão
   preventiva. Questões não suscitadas no Tribunal a quo. Supressão
   de instâncias. Habeas corpus não conhecido nessa parte.
   Superveniência de sentença penal condenatória. Manutenção da
   custódia cautelar. Idoneidade dos fundamentos. Ilegalidade
   flagrante não configurada. Habeas corpus conhecido em parte e,
   nessa parte, denegado.
1. O acórdão do Superior Tribunal de
   Justiça não se manifestou - porque não suscitado - sobre o
   excesso de prazo ou sobre a tese de que o paciente já poderia
   estar cumprindo pena em regime diverso do fechado, na hipótese de
   eventual condenação, dado o tempo da prisão cautelar. A
   apreciação desses aspectos, neste ensejo, conduziria à dupla
   supressão de instância, não autorizada. Ademais, a superveniência
   de sentença condenatória, aplicando ao paciente o regime
   prisional inicial fechado, prejudicaria essas questões.
2. O
   Magistrado de 1º grau, ao manter a prisão preventiva do paciente
   em sentença condenatória recorrível, reiterou a sua necessidade à
   luz dos pressupostos autorizadores (art. 312 do Código de
   Processo Penal), especialmente para garantia da ordem pública, a
   fim de evitar a continuidade delitiva.
3. Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.